Tribunal: TJMT
Processo: 1010478-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010478-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções, Agências/órgãos de regulação]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE MULTA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO —REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Ausentes os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, objeto da ação anulatória, por
não se constatar ilegalidade flagrante a justificar
nem garantia do juízo.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso agravo de instrumento,
com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Águas de Diamantino S
.
A
.
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com inexigibilidade de multa e pedido de tutela de urgência antecipada
n. 1001140-93.2019.8.11.0005, proposta contra o
Município de Diamantino
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assevera que há erro de fato na decisão administrativa “
ao discorrer que a agravante em sua defesa sustentou que não foram constatados vazamentos visíveis, bem como que adotou método comercial abusivo ao emitir faturas com cobranças de recuperação de consumo
”, uma vez que na defesa administrativa “
informa que foram constatados vazamentos e que o hidrômetro media fornecimento de água para mais de um imóvel, além de promover a remoção do hidrômetro para a parte externa do imóvel, o que permitiu a correta leitura do consumo registrado no imóvel e as cobranças retroativas pelo período em que esteve impossibilitada de realizar a leitura, tudo comprovado por meio de relatório fotográfico
”.

Aduz que o “
P
rocon
do
m
unicípio de
d
iamantino, em sua decisão administrativa que ora se busca suspender a exigibilidade em caráter liminar e desconstituir em caráter meritório, entendeu que houve grave dano ao consumidor, e então aplicou a multa no valor de R$ 19.651,17 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos) pelo simples lançamentos dos débitos, em total confronto com a realidade fática
”.

Defende que “
diante da impossibilidade de leitura de consumo, a Agravante realizava de forma adequada a cobrança por média de consumo, impondo ao consumidor faturas calculadas na média histórica daquela matrícula, que correspondia ao mínimo, razão pela qual este fato sequer foi impugnado pelo consumidor
”. E que “
o consumidor reconheceu a procedência da cobrança, e, mediante concessão de desconto no valor das faturas, entabulou acordo em relação ao débito, descaracterizando o entendimento adotado pelo Procon do Município Agravado de que os débitos cobrados caracterizariam coerção irregular
”.

Ainda, “
nesta fase de cognição sumária, o pleito da agravante é tão somente a suspensão da exigibilidade da multa, devendo a decisão de mérito analisar de forma pormenorizada o pleito anulatório. Nesta fase processual, o que se busca é tão somente resguardar, diante das evidências trazidas ao juízo, a integridade fiscal da Agravante, que encontra-se impedida de expedir certidão negativa de débitos Municipais
”.

Recurso recebido, mas indeferido o
pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 42946967).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 49331965).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 49464467).

Em consulta aos autos de origem, não houve ato decisório posterior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022